Tribunal: TJSP
Processo: 0019561-91.2002.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE EXECUTIVA. Recurso interposto pela parte exequente em face de sentença que extinguiu a execução devido à prescrição intercorrente. Recurso do exequente. Acolhimento. Impossibilidade de retroação do termo inicial da prescrição intercorrente em data anterior a Lei 14.495/2021 que o fixou. Prescrição que não se operou. Sentença reformada. Autos que devem

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE EXECUTIVA. Recurso interposto pela parte exequente em face de sentença que extinguiu a execução devido à prescrição intercorrente. Recurso do exequente. Acolhimento. Impossibilidade de retroação do termo inicial da prescrição intercorrente em data anterior a Lei 14.495/2021 que o fixou. Prescrição que não se operou. Sentença reformada. Autos que devem retornar a origem para continuidade da execução. RECURSO PROVIDO." (v. 41435).